Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15).
2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais.,
3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória.
4. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.